Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Alimentos. Valor arbitrado. Manutenção. Apelo não provido. Tutela de urgência antecedente. Prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o alimentante ao pagamento do valor equivalente a 1,5 salários mínimos, além do custeio da mensalidade escolar, do plano de saúde e da natação do menor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida observou a regra de proporcionalidade entre a possibilidade financeira do alimentante e as necessidades do alimentando; e (ii) estabelecer se a sentença considerou que a genitora deve contribuir com os encargos do menor.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar tem a função de assegurar a proteção do credor de alimentos. A quantificação mensal dos alimentos é destinada a atender às necessidades mensais, comuns e ordinárias da vida de quem os recebe, devendo fazer frente ao seu sustento, incluindo alimentação, habitação, educação, saúde, vestuário e lazer
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
5. Demonstrada a existência de patrimônio expressivo, investimentos financeiros e ganhos em renda variável, ainda que não haja renda ativa no momento, evidencia-se a capacidade contributiva do alimentante, sendo proporcional o valor fixado a título de alimentos em atenção às necessidades do alimentando.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida. Prejudicado o pedido de tutela de urgência antecedente.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0716282-48.2024.8.07.0006, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17/07/2025; TJDFT, APC no 0704006-64.2024.8.07.0012, Rel. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 29/05/2025.